Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA SOBRE A DEMANDA RESERVADA – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 176 DA SUPREMA CORTE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS CINCO ANOS DA IMPETRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.